Tribunal: TJSP
Processo: 1021265-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL. Ocorrência. Creditamento indevido que implica recolhimento menor do imposto. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN. Entendimento em consonância com a jurisprudência mais recente do E. STJ. Decadência parcial mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que não podem ser fixados por equidade na espécie, por não

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL. Ocorrência. Creditamento indevido que implica recolhimento menor do imposto. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Inaplicabilidade do art. 173, I, do CTN. Entendimento em consonância com a jurisprudência mais recente do E. STJ. Decadência parcial mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários que não podem ser fixados por equidade na espécie, por não se enquadrar a hipótese no disposto no § 8o do art. 85 do NCPC. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.